Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-94.2019.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-94.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (APELANTE), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NINO DI LORETO E OUTRA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1000835-94.2019.8.11.0010, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os apelantes se desincumbido do seu ônus de provar o alegado erro material na escritura pública, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
- Id. n.º 202160696.

Em suas razões, de Id. n.º 202543683, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação à análise das provas, pois restou demonstrado que não houve fraude nos documentos. Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação à análise das provas que demonstram a ausência de fraude documental.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Conforme relatado, a questão cinge-se quanto ao reconhecimento do erro material na escritura pública de compra e venda do imóvel atualmente registrado na matrícula n.º 400 do RGI de Paranatinga/MT.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo ao proferir a sentença, consignou que inexistem documentos suficientes para comprovar a existência do erro na matrícula apto a amparar a retificação pleiteada pela parte autora, ora recorrente.

A demanda foi ajuizada a fim de retificar a escritura de compra do imóvel atualmente registrado na matrícula n.º 400 do RGI de Paranatinga/MT para constar a procuração outorgada à Sra. Terezinha de Araújo Teixeira, que representando os proprietários Sr. José Ivo das Neves e sua esposa, Sra. Leonina Neves, alienou o imóvel ao comprador Nino di Loreto, ora recorrente.

No entanto, conforme elucidado na sentença, em demanda incidental de nulidade de matrícula, os proprietários do imóvel afirmaram nunca ter estado na cidade de Jaciara/MT para assinar qualquer procuração outorgada a Sra. Terezinha Araújo Teixeira. Ao que tudo indica, havia indício de fraude na elaboração de compra e venda questionada pelo autor.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, in verbis:

“A escritura pública em comento, acostada ao id. 19550654, realmente foi emitida pelo tabelião Eurico Victor de Oliveira, sabidamente suspeito de diversas fraudes cometidas na função de tabelião, dentre elas a confecção de matrículas de imóveis inexistentes.

O documento indica que José Ivo das Neves e sua esposa Leonina Neves, representados por Terezinha de Araújo Teixeira, conforme instrumento público de procuração lavrado à folha n. 104 do livro n. 233 do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em 23/10/2002, alienavam um imóvel rural à Nino Di Loreto.

A petição inicial de igual forma foi instruída com instrumento público de procuração lavrado à fl. 192 do livro n. 34 do Cartório do 1º Ofício de Jaciara/MT, também datada de 23/10/2022, novamente emitida pelo tabelião Eurico Victor de Oliveira, onde consta que José Ivo das Neves e sua esposa Leonina Neves constituíram Terezinha de Araújo Teixeira.

O referido documento não contém a assinatura das partes envolvidas na procuração, apenas do tabelião Eurico Victor de Oliveira.

Ocorre que o atual tabelião, requerido na presente ação, instruiu a contestação com fotografia da folha n. 192 do livro n. 34 e lá se encontra lavrado instrumento público de procuração diverso, outorgado por José Aparecido de Souza à Adão Correia de Souza em 04/04/2002 no Cartório do 1º Oficio dessa Comarca (id. 95894505).

Além disso, o Parquet trouxe aos autos sentença proferida na ação incidental declaratória de nulidade de matrícula de autos n. 0002267-78.2010.8.11.0044 que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Paratinga/MT, onde consta que José Ivo das Neves e Leonina Neves afirmaram que nunca compareceram à Jaciara/MT no ano de 2002 para assinarem procuração outorgada à Terezinha de Araújo Teixeira, o que também foi declarado pelo filho do casal, o Sr. Edson das Neves (id. 122293884).

Assim, aquele juízo entendeu haver indícios de fraude na elaboração da escritura pública de compra e venda e a sentença também analisou nova escritura pública lavrada no ano de 2013 e concluiu que o documento não poderia confirmar algo que não existiu.

Aliás, o último documento mencionado também é utilizado como fundamento pelos autores na presente ação, porém compactuo com o entendimento daquele juízo; ora, a confecção de novas escrituras posteriores à lavratura da escritura pública objeto da ação não pode suprir a ausência de comprovação da existência do instrumento público de procuração mencionado pelos requerentes para aduzir o suposto equívoco existente no documento.

A propósito, note-se que a escritura pública de compra e venda objeto da ação foi lavrada em 11/11/2002, enquanto a escritura pública declaratória e o instrumento público de procuração suscitados pelos autores foram lavrados, respectivamente, em 03/06/2013 e 08/05/2014, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois.

Portanto, o fato dos documentos serem muito posteriores, aliado à ausência de registro do suposto instrumento público de procuração outorgado em 2002, demonstrada pelo cartorário réu através de fotografia que instrui a contestação, resultam na ausência de prova no suposto erro material existente na escritura de compra e venda objeto da ação.”

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência de erro de fato na escritura que justifique a retificação, no caso concreto, é da parte autora/apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.” (Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA C MARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES. NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 333 DO CPC (ART. 373 DO NCPC), COMPETE À PARTE AUTORA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, INEXISTINDO TAL PROVA E TENDO SIDO NEGADA A EXISTÊNCIA DO PACTO PELA PARTE ADVERSA, IMPUNHA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UN NIME.” (Apelação Cível Nº 70067930370, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÃNIME.” (Apelação Cível Nº 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016).

Dessa forma, em razão dos autores/apelantes não terem se desincumbido do seu ônus de provar o alegado na exordial, não há que se falar na reforma da sentença.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024